Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-35.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. DISTINGUISH. CONSUMIDOR IDOSO. PESSOA SIMPLES. PINTOR DE PAREDES. HIPERVULNERABILIDADE CONFIGURADA. ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). VAZAMENTO DE DADOS. DEVER DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar a instituição a ressarcir ao autor o valor de R$1.828,11. Em suas razões, a parte autora argumenta que a responsabilidade em razão dos fatos é exclusiva da instituição financeira, sobretudo, ao considerar que os fraudadores possuíam os dados do recorrente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID. 73548515).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo, tendo em conta a comprovação de hipossuficiência financeira pelo recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Verifica-se que o autor recebeu ligação de whatsapp que continha imagem da logomarca do Bradesco, em que o interlocutor informava que estava sendo realizada uma compra no Carrefour no valor de R$1.500,00 e, afim de dar credibilidade às informações, o interlocutor, agora tratando por mensagens de texto por meio do número (11)994120974, enviou ao declarante um link (https://primeprotecao.online/) para que pudesse checar o valor das supostas compras. Após o procedimento, foram realizadas transações de forma fraudulenta em sua conta corrente, no montante de R$1.828,11.
5. No caso, verifica-se que o autor foi vítima de fraude cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança na abordagem (conhecido como FALSO CONTATO).
6. O art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
7. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC.
8. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente do recorrido, culminando com o furto dos valores disponíveis em sua conta corrente.
9. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
10. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
11. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrente, uma vez que os fraudadores acessaram a conta do autor, o que comprova fragilidade do sistema operacional da Instituição Financeira, e configura falha no sistema de segurança do recorrido, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares. Ressalte-se que o fraudador tinha conhecimento dos dados do recorrente. Além disso, trata-se de uma pessoa simples, pintor de paredes e de idade avançada, o que evidencia a ausência de um conhecimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, razão pela qual acabou sendo vítima dos estelionatários.
12. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos bancos atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores.
13. Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença para determinar o ressarcimento do valor das transações feitas mediante fraude.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido do autor, condenando o recorrido a ressarcir-lhe o valor de R$1.828,11, corrigido desde a data das transações e com incidência de juros a partir da citação.
15. Sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.